Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Matrícula em creche. Inovação recursal.Tema 548 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o paradigma firmado no Tema 548 do STF.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a determinação judicial para matrícula de crianças em creche próxima à residência viola o princípio da separação dos poderes e o princípio da legalidade; e (ii) se a tese fixada no Tema 698 do STF deveria ser aplicada ao caso.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF reconhece a obrigação do Estado em garantir o direito à educação infantil, sendo possível a intervenção judicial para assegurar a matrícula em creche e pré-escola, conforme o Tema 548 do STF.
4. A invocação do Tema 698 do STF constitui inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do STF.
5. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já consolidado em paradigma vinculante.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.